Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723932-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: DANNY MOREIRA DUARTE DESPACHO Ante a comunicação de renúncia ao mandato, ID 41762696, regularize o agravante a sua representação processual. Após, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora